Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, revogando tutela antecipada e reconhecendo ilegitimidade passiva de duas rés. A ação foi ajuizada em razão da interrupção do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, prescrito para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, em decorrência de descredenciamento de clínica pela operadora de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se houve falha na prestação do serviço por ausência de comunicação prévia do descredenciamento, nos termos do art. 17 da Lei n. 9.656/98; e (ii) verificar se a interrupção do tratamento configura dano moral e se as rés respondem solidariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula n. 608/STJ.
4. O descredenciamento de prestador exige comunicação prévia ao consumidor com antecedência mínima de 30 dias e substituição por outro equivalente (Lei n. 9.656/98, art. 17). No caso, não houve comprovação da notificação tempestiva, caracterizando falha na prestação do serviço.
5. A interrupção do tratamento multidisciplinar por mais de 60 dias, essencial ao desenvolvimento da criança, violou direitos fundamentais e agravou sua condição clínica, configurando dano moral.
6. A responsabilidade das rés é solidária, nos termos dos arts. 7o e 14 do CDC, pois integram a cadeia de fornecimento do serviço.
7. O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação prévia do descredenciamento de clínica pelo plano de saúde configura falha na prestação do serviço.” “2. A interrupção do tratamento multidisciplinar de criança com Transtorno do Espectro Autista por prazo superior a 60 dias caracteriza dano moral.” “3. Operadoras e administradoras de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes da relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 17; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 373, II, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 07160659320198070001, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 13/5/2020, DJE 25/5/2020.